Tribunal: TJMT
Processo: 1000988-26.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1000988-26.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO
Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[JAILZON BISPO DOS SANTOS - CPF: 702.531.981-35 (RECORRENTE), ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA - CPF: 024.704.181-51 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), JOSE ADAUTO DA SILVA - CPF: 889.184.914-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, PARA ABSOLVER O RÉU JAILZON BISPO DOS SANTOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 415, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
E M E N T A
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – SUSTENTADA A OCORRÊNCIA DE LEGÍTIMA DEFESA – POSTULADA A ABSOLVIÇÃO DO RECORRENTE – POSSIBILIDADE – VERSÃO DO ACUSADO QUE FOI COMPROVADA PELAS PROVAS CONTIDAS NO FEITO – VÍTIMA COM HISTÓRICO DE AGRESSÕES QUE AMEAÇOU O RECORRENTE EM DATAS ANTERIORES E FOI ATÉ O LOCAL EM QUE ELE SE ENCONTRAVA – EMBORA A PRONÚNCIA SEJA MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO DEVE SER CALCADA EM PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA E DA AUSÊNCIA DE EXCLUDENTES DE ILICITUDE
–
TESES SUBSIDIÁRIAS – INCONSTITUCIONALIDADE DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO – PREJUDICAS – RECURSO PROVIDO.

A pronúncia tem por base o convencimento do juiz quanto à materialidade do crime e a presença de elementos probatórios que apontem para a provável autoria do acusado, dispensando-se a análise do mérito com o fim de resguardar-se a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias, optando por uma das teses apresentadas.

Não obstante, não deve o acusado ser submetido ao julgamento quando inequívoca a prova em seu favor, seja em relação à autoria ou mesmo acerca da existência de causas de exclusão da ilicitude.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Jailzon Bispo dos Santos
contra a sentença proferida pelo juiz da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da ação penal n. 1000988-26.2020.8.11.0000, código 152731, que o pronunciou pela prática do crime tipificado no art. 121, § 2o, inciso II, do Código Penal, determinando a sua submissão ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Inconformada, a defesa do acusado interpôs o presente recurso, sustentando que a decisão seria contraditória, omissa e sem motivação, pois estaria comprovado nos autos que o acusado matou a vítima em clara situação de legítima defesa, motivo pelo qual deve ser absolvido sumariamente.

Ademais, assevera que mesmo se for considerada a existência de dúvida sobre a ocorrência da excludente de ilicitude, deva ela ser interpretada em favor do réu, pois o chamado princípio do
in dubio pro societate
seria inconstitucional por ofender a presunção de inocência, consagrada na Constituição Federal.

Alternativamente, requer seja declarada a nulidade da sentença diante da ausência de fundamentação concreta e objetiva para a manutenção da qualificadora do motivo fútil (pp. 230-263, Id. 31395472).

Nas contrarrazões acostadas às pp. 280-294, Id. 31395477, o Ministério Público discorda das pretensões recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de pp. 302-304, Id. 36452956, opinou pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020